Tribunal: TJDFT
Processo: 0729834-08.2018.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-06-04

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CIVIL. EXECUÇÃO. COBRANÇA DE ALUGUÉIS VINCENDOS. AUSÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. CLÁUSULA CONTRATUAL. RESOLUÇÃO CONTRATO. INCÊNDIO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA.
1. Comprovada a relação jurídica deve-se respeitar o princípio do pacta sunt servanda e da autonomia das vontades.
2. É válida a regra sobre a extinção contratual diante de desapropriação, incêndio, ou qualquer outro fato que torne impeditiva a continuidade da locação.
3. Constatada a resolução do contrato, com o consequente fim da relação locatícia, é vedada a cobrança de alugueis a vencer.
4. Afasta-se a alegação de litigância de má-fé se o comportamento do recorrente não configura ato de deslealdade processual, mas tão somente o exercício do direito, assegurado constitucionalmente.
5. Recurso conhecido e desprovido.